Tribunal: TJMT
Processo: 1034460-42.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034460-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), JUVELINA DE CAMPOS NUNES - CPF: 299.542.311-53 (AGRAVADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), LUANA IARA FERREIRA DA CRUZ - CPF: 052.337.171-31 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERÍCIA DETERMINADA DE OFÍCIO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO. RATEIO ENTRE AS PARTES. PARTE BENEFICIÁRIA. CUSTEIO PELO ESTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão do Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, em Ação Declaratória cumulada com Cobrança de Diferenças de Subsídios e Vantagens, determinou ao ente público o adiantamento integral dos honorários periciais, ainda que a prova tenha sido requerida pelo juízo e a parte autora seja beneficiária da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se cabe ao Município de Cuiabá, em sede de liquidação de sentença por arbitramento, arcar com o pagamento integral dos honorários periciais determinados de ofício, quando a parte autora é beneficiária da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 95 do Código de Processo Civil estabelece que, quando a perícia é determinada de ofício, o adiantamento dos honorários deve ser rateado entre as partes, não podendo recair exclusivamente sobre uma delas.

4. A concessão do benefício da gratuidade da justiça à parte autora não transfere ao réu a obrigação de suportar a totalidade dos honorários periciais, pois o § 3º do art. 95 do CPC prevê expressamente que, em tais casos, o custeio cabe ao Estado, mediante servidor público, órgão conveniado ou recursos próprios alocados no orçamento.

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o dever de custear os honorários periciais de beneficiário da assistência judiciária gratuita recai sobre o Estado, que tem a obrigação constitucional de prestar assistência jurídica aos necessitados.

6. O entendimento é igualmente adotado por esta Corte, que atribui ao Estado a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais nas hipóteses em que a parte sucumbente é beneficiária da justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
parcialmente
provido.

Tese de julgamento
:

Quando a perícia é determinada de ofício, o adiantamento dos honorários periciais deve ser rateado entre as partes, conforme o art. 95,
caput
, do CPC.

Sendo uma das partes beneficiária da gratuidade da justiça, a parcela correspondente a seu encargo deve ser suportada pela Fazenda Pública Estadual, nos termos do art. 95, § 3º, do CPC.

____________________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 95,
caput
e §§ 3º a 5º

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp 1666788/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 07.05.2019, DJe 13.05.2019; STJ, REsp 1795085/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 25.06.2019, DJe 28.06.2019; STJ, REsp 1.646.164/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19.04.2017; TJMT, N.U 0002290-79.2017.8.11.0011, j. 16.04.2019; TJMT, N.U 0096384-86.2016.8.11.0000, j. 25.10.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia
Câmara
,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
Ação Declaratória c/c Cobrança de Diferenças de Subsídios e Vantagens
n. 1049077-49.2023.8.11.0041, determinou ao ente público o adiantamento dos honorários periciais, ainda que a perícia tenha sido requerida pela parte autora, beneficiária da gratuidade da justiça.

Esclarece o Recorrente que, conquanto a prova pericial tenha sido considerada necessária pelo juízo, tal determinação afronta o disposto no art. 95, § 3º, do Código de Processo Civil, e viola a competência orçamentária do Município, que não detém obrigação legal de custear honorários periciais de beneficiários da gratuidade judiciária.

Aduz ainda que, na hipótese de beneficiário da justiça gratuita, o ônus dos honorários periciais recai sobre o Estado ou a União, conforme previsão legal e pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Com tais razões, requer o provimento do A
gravo de Instrumento
interposto,
para que seja reformada a
decisão objurgada.

Por meio da decisão de id.
309102860
, o Relator recebeu o recurso
, concedendo-lhe o

efeito suspensivo
requerido.

Contraminuta ofertada pela parte agravada no id. 3
24816871
.

Desnecessária a intervenção ministerial no feito.

É o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes
P
ares,

Conforme relatado, o
Município de
Cuiabá
insurge-se contra a decisão pro
latada
pelo Juízo de primeiro grau
no bojo dos autos de

liquidação da sentença por arbitramento.

A decisão ora recorrida, foi assim grafada:

“[...]
NOMEIO como perito o contador [...] para que proceda à perícia contábil.

Os honorários periciais deverão ser adiantados pelo réu, Município de Cuiabá, por se tratar de prova requerida pelo juízo para elucidação de matéria de interesse da Fazenda Pública
[...]”.

Da decisão, o Município de
Cuiabá
aviou o presente Recurso de Agravo de Instrumento,
que
se passa à análise.

Cinge-se a controvérsia em definir
se cabe ao Município de Cuiabá, em sede de liquidação de sentença por arbitramento, custear o pagamento
integral referente à produção de
prova
pericial contábil, determinada de ofício pelo Magistrado de primeiro grau.

Desde já, anoto que a questão é singela e dispensa maiores esforços argumentativos.

Isso porque, sabe-se que, aproveitando o resultado a ambas as partes e tendo sido determinada sua realização pelo Juízo, o valor dos honorários periciais deve ser rateado pelas partes, nos termos do
caput
do art. 95 do Código de Processo Civil (CPC).

Cumpre ressaltar, contudo, que o fato de a parte autora ser beneficiária da justiça gratuita não impõe a inversão do ônus da prova e, por conseguinte, o dever da outra parte de arcar com os honorários periciais em sua integralidade.

Com efeito, o art. 95, § 3º, do CPC, é claro, ao dispor que, na hipótese de parte do ônus dos honorários periciais ser de responsabilidade da parte que faz jus ao benefício da justiça gratuita, deverá ser realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado ou, na sua impossibilidade, por particular com recursos alocados no orçamento do ente público da União, do Estado ou do Distrito Federal. Veja-se:

Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

(...)

§ 3º Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:

I -
custeada
com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;

II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o juiz, após o trânsito em julgado da decisão final, oficiará a Fazenda Pública para que promova, contra quem tiver sido condenado ao pagamento das despesas processuais, a execução dos valores gastos com a perícia particular ou com a utilização de servidor público ou da estrutura de órgão público, observando-se, caso o responsável pelo pagamento das despesas seja beneficiário de gratuidade da justiça, o disposto no art. 98, § 2º.

§ 5º Para fins de aplicação do § 3º, é vedada a utilização de recursos do fundo de custeio da Defensoria Pública.

Sendo assim, a toda evidência, os argumentos recursais estão de acordo com o entendimento da jurisprudência do S
uperior Tribunal de Justiça
, veja-se:

PROCESSUAL CIVIL – PREVIDENCIÁRIO – RESPONSABILIDADE PELO RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS DECORRENTES DE PERÍCIA MÉDICA REALIZADA EM DEMANDA CUJO LITIGANTE É BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – ÔNUS DE ARCAR COM HONORÁRIOS PERICIAIS DEVE SER IMPUTADO AO ESTADO. (...) A jurisprudência do STJ é no sentido de que o ônus de arcar com honorários periciais, na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária gratuita ou de isenção legal, como no caso dos autos, deve ser imputado ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes. (...)” (
AgInt
no REsp 1666788/SC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 07/05/2019,
DJe
13/05/2019).

PREVIDENCIÁRIO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – SUCUMBÊNCIA DA AUTORA. ANTECIPAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS PELO INSS – RESSARCIMENTO – ASSISTÊNCIA AOS HIPOSSUFICIENTES – DEVER DO ESTADO. PRECEDENTES.

I. A jurisprudência deste Superior Tribunal é pacífica no sentido de que os honorários periciais devem ser suportados pelo Estado, nos casos em que a parte autora é beneficiária de assistência judiciária gratuita e sucumbente. Tendo o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS antecipado os custos com honorários periciais, cabe ao Estado o seu ressarcimento. II. Recurso especial do INSS provido.

(REsp 1795085/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 25/06/2019,
DJe
28/06/2019)

Não é outro o posicionamento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PERÍCIA – INVALIDEZ INEXISTENTE – HONORÁRIOS PERICIAIS – BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – RESPONSABILIDADE DO ESTADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“(...) III. Conforme reiterada jurisprudência desta Corte, "a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais dos beneficiários da assistência judiciária gratuita sucumbentes do pedido inicial é do Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes" (STJ, REsp 1.646.164/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
de 19/04/2017). Em igual sentido: STJ,
AgRg
no REsp 1.502.949/MS, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma,
DJe
de 03/05/2017. IV. Agravo interno improvido.” (
AgInt
no REsp 1575879/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/10/2017,
DJe
24/10/2017)

(N.U 0002290-79.2017.8.11.0011, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 16/04/2019, publicado no DJE 25/04/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE FALSIDADE – PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA REQUERIDA PELA PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – INCUMBÊNCIA DE PAGAMENTO PELO ESTADO – ARTIGO 95 DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Não há óbice a extensão dos benefícios da justiça gratuita quando a parte já é beneficiária nos autos em apenso, em que se discute matéria semelhante. Sendo o agravante beneficiário da justiça há impossibilidade de arcar com o pagamento dos honorários, de maneira que, no caso, o ideal é que o Estado responda por essas despesas pelas instituições públicas que tenham gabarito para o mister e possam suportar o encargo. Incumbe ao autor o pagamento de honorários periciais, quando ele requer a produção de prova pericial; no entanto, sendo ele beneficiário da justiça gratuita, cabe ao Estado o pagamento de tais honorários.

(N.U 0096384-86.2016.8.11.0000, Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 25/10/2016, publicado no DJE 04/11/2016)

Portanto, de rigor o provimento parcial do recurso para determinar o rateio pelas partes dos honorários periciais, nos termos do caput do art. 95 do CPC, destacando que a parcela referente à Recorrida deve ser custeada pela Fazenda Pública Estadual, nos termos do art. 95, § 3º do CPC.

Forte nessas razões,

DOU

PARCIAL
PROVIMENTO
ao
Recurso
Agravo de Instrumento interposto
pelo Município de
Cuiabá
,
nos moldes do fundamentado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025